Tribunal: STF
Processo: RE 58232
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-03
Data de publicação: 1972-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.
NÃO FOI, PELA APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS, QUE A SEGUNDA TURMA
CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FOI POR TEREM SIDO CONTRARIADOS
OS PRECEITOS DA LEI PROCESSUAL, QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO APONTA.
TAMBÉM OS OUTROS ARESTOS CITADOS PELOS EMBARGANTES NÃO SE AJUSTAM A
ESPÉCIE.